Tribunal: TJDFT
Processo: 0703331-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703331-71.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MACSA ENGENHARIA E ENERGIA LTDA, MARIA JANY MACEDO FERNANDES NETA SANTOS, MURILO SANTOS E SILVA RECORRIDO: CAMILA SERRANO GIUNCHETTI PIO DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto, sem indicação do dispositivo constitucional em que se fundamenta, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. VEICULAÇÃO DE MENSAGEM EM GRUPOS DE MORADORES DE CONDOMÍNIO NO APLICATIVO WHATSAPP. UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÕES RÍSPIDAS. EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO À LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. INOCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, bem como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 1.1. O dever de gestão do julgador, no intuito de alcançar a solução da lide em tempo razoável e de forma menos onerosa, impõe o indeferimento da produção de atos inúteis e sem relevância, sobretudo quando existem, no processo, elementos suficientes para permitir a resolução do mérito da causa. 1.2 O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa nos casos em que a produção da prova oral pretendida pela parte se mostra desnecessária à solução do litígio. Inteligência do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil 2. Nos termos do artigo 186 do Código Civil, comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral. 3. Estando em rota de colisão direitos fundamentais amparados pela Carta Magna, a solução do litígio deve observar juízo de ponderação, balanceamento ou sopesamento em relação aos princípios colidentes. 3.1. A liberdade de expressão deve ser exercida com responsabilidade para que não resulte em prejuízo à honra, à imagem e à intimidade das pessoas envolvidas. 4. A utilização de expressões ríspidas, em grupos fechados de moradores de condomínio, mantido no aplicativo WhatsApp, com a finalidade de demonstrar a insatisfação da ré com os serviços prestados pelos autores, na execução de obra destinada à edificação de unidade imobiliária, corroborada por outros participantes do debate, não pode ser considerado ato ilícito, circunscrevendo-se ao exercício regular do direito de manifestação do pensamento. 5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários advocatícios majorados. A parte recorrente aponta violação ao artigo 369, do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento da produção de prova testemunhal, defendida como essencial para a solução do litígio, implicou cerceamento do seu direito de defesa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso especial não merece ser admitido, uma vez que a recorrente não indicou qualquer alínea ou, tampouco, o dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial. Nesse passo, conforme iterativos julgados da Corte Superior, “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.379.396/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 18/4/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à mencionada contrariedade ao artigo 369 do Código de Processo Civil. Isso, porque a conclusão do órgão julgador foi a seguinte: “Da análise dos autos, extrai-se a conclusão de que, para a solução do litígio, não se faz necessária a produção da prova testemunhal vindicada pelos autores, uma vez que o acervo documental produzido se mostra suficiente para elucidar os fatos alegados e permitir o julgamento do mérito da causa. Com efeito, o mero exame das mensagens veiculadas pela ré nos grupos de WhatsApp dos moradores do condomínio se mostra suficiente para que seja elucidada a controvérsia da conduta que lhe foi imputada, com a finalidade de ofender a honra dos autores, não se fazendo necessária a oitiva de testemunhas para este fim. Portanto, contatada a desnecessidade da produção de prova testemunhal para a solução do litígio, o julgamento antecipado do mérito não configura hipótese de cerceamento de defesa, mas a regular observância dos princípios da celeridade, eficiência e duração razoável do processo” (id. 61824764). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. CERCEAMNTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. TEMA N. 990 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. 2. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 4. Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 5. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.077.630/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029